Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-48.2020.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de combustível. Inadimplemento do comprador. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste nas preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, pugnando no mérito pela reforma da sentença para a improcedência. EXAME: legitimidade ativa e passiva bem configurada, tendo em vista

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Compra e venda de combustível. Inadimplemento do comprador. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste nas preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, pugnando no mérito pela reforma da sentença para a improcedência. EXAME: legitimidade ativa e passiva bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Interesse processual bem evidenciado, já que a pretensão do autor foi deduzida mediante pedido juridicamente possível em Ação adequada e necessária para o provimento jurisdicional visado, ante a evidenciada resistência do demandado. Prova dos autos que confirma a responsabilidade do requerido pelo pagamento do produto comercializado. Ausência de prova da quitação. Requerido que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.